Tribunal: TJMT
Processo: 0060314-15.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0060314-15.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL - CPF: 002.793.051-33 (APELANTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), MARIONICE CANDIDA FORTES LEAL - CPF: 002.793.051-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. F. L. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), L. F. L. (APELADO), ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL (APELANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), L. F. L. (APELANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL (APELADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...) 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0060314-15.2014.8.11.0041

APELANTE: L. F. L.

APELADO: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L. F. L.
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral, estéticos, psicológicos e materiais, proposta em face de
FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA e ACE SEGURO DE RC PROFISSIONAL,
julgou improcedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98,§3º do NCPC).

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, pela responsabilidade dos apelados, uma vez que
“conforme já salientado na inicial e confirmado pelo Laudo Pericial, a HIDROCEFALIA é uma doença caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano (LCR) nas cavidades ventriculares, levando à dilatação das mesmas e aumento da pressão intracraniana, sendo classificada como uma doença potencialmente fatal, SENDO UMA DAS CAUSAS MAIS FREQUENTES DA DOENÇA AS INFECÇÕES HOSPITALARES CAUSADAS, DENTRE OUTRAS, PELA BACTÉRIA “PSEUDOMAS AERUGINOSA”, O QUE RESTOU CONFIRMADO PELA PERITA. PORTANTO, RESTA MAIS DO QUE EVIDENTE QUE HOUVE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO HOSPITAL APELADO NOS CUIDADOS COM O PACIENTE, OCASIONANDO NA VIDA COTIDIANA DO APELANTE UMA DOENÇA INCURÁVEL, SENDO QUE DESDE ENTÃO JÁ FORAM REALIZADAS DIVERSAS CIRURGIAS DE IMPLANTE DE VÁLVULAS PARA RETIRADA DO EXCESSO DE LÍQUIDO DO SISTEMA VENTRICULAR DO CÉREBRO, CIRURGIAS DE REPOSICIONAMENTO DAS VÁLVULAS POR SURGIMENTO DE NOVOS CISTOS E CIRURGIAS PARA TROCA DAS VÁLVULAS QUE APRESENTARAM MAU FUNCIONAMENTO, OU SEJA EXAS., O APELANTE, COM APENAS 10 ANOS DE IDADE ATUALMENTE, JÁ FOI SUBMETIDO A DEZENAS DE CIRURGIAS DE ALTO RISCO POR CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL APELADO. RESSALTE-SE QUE O MENOR NASCEU EM PERFEITO ESTADO DE SAÚDE (CONFORME COMPROVA-SE PELOS DOCUMENTOS DO PRÉ-NATAL E TESTE DE APGAR COM NOTA 8-9) E QUE, SOMENTE APÓS A CONTAMINAÇÃO DENTRO DO HOSPITAL REQUERIDO APRESENTOU “HIDROCEFALIA”, RESULTANDO EM “PARALISIA CEREBRAL COM DIPLEGIA ESPÁSTICA”, COM O COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES, APRESENTANDO HIPERTONIA DOS MÚSCULOS ADUTORES.”
Requer, por essa razão, a reforma da sentença.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Tem-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação enfatizando que em 06 de abril de 2012, na maternidade Fêmina, com 32 (trinta e duas) semanas de gestação, a autora deu a luz aos gêmeos Leonardo Fortes Leal e Afonso Fortes Leal, sendo que apesar da prematuridade ambos nasceram plenamente saudáveis; que no 4º dia após a internação na UTI Neonatal, o pequeno Leonardo adquiriu uma infecção hospitalar por “pseudomas aeruginosa”, permanecendo no hospital até o dia 07 de maio de 2012; que aos 4 (quatro) meses de vida, a autora percebeu que seu filho não se desenvolvia como o irmão gêmeo, sendo que ao realizar consultas médicas, foi diagnosticado que o menor havia adquirido hidrocefalia por sepse contraída dentro do hospital demandado; que já foram realizadas quatro cirurgias no menor até os dois anos e oito meses, sendo que desde o ano de 2013 o menor faz tratamento no Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília, para acompanhar o desenvolvimento da doença.

O magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre a este Sodalício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, como se sabe, a responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITALCONFIGURADA.

AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que : “(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao Juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)” ( REsp 1.145.728/MG , Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011). [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)”

Nesse sentido, para que ocorra a reparação civil por ato ilícito faz-se necessário identificar a tríade culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade, não podendo se atribuir responsabilidade civil aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação do serviço. Em tais hipóteses, o ônus da prova é da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso dos autos, o laudo pericial carreado aos autos foi uníssono em afastar qualquer culpa do apelado:

“
1. Quanto ao Nexo Causal
:
Ausência de Nexo de Causalidade entre a conduta adotada pela equipe médico-hospitalar (parto cesariana, com fetos vivos, tratamento em uti neonatal por prematuridade) e quadro de Hidrocefalia em um dos recém-nascidos gemelares, bem como suas sequelas.

Não se identifica atos médicos ou institucionais causadores do complexo estado de Prematuridade e Hidrocefalia após 90 dias em ambiente domiciliar. Sem quadro de Meningite descrito nos autos, que pudesse causar a hidrocefalia.

a) Não existe comprovação técnica de que a Hidrocefalia apresentada em um dos fetos seja pela infecção (Pseudomonas) apresentada e devidamente tratada durante tratamento necessário na UTI neonatal. Existe histórico de absorção de um dos gêmeos e cultura positiva para bactéria estreptococos previamente a cesariana em 06/04/2012, com suas consequências e riscos já relatados no item
Discussão
.

b) Não é habitual que a sepse trada leve a um quadro de hidrocefalia, após 90-120 dias.

c) Não existe registro, nem comprovação de Meningite. Alta hospitalar com reflexos neurológicos normais, movimento de sucção normal, sem alteração de perímetro cefálico. Ultrassonografia de crânio transfontanela na alta hospitalar em 12/04/2012 normal (fl. 117-verso, 267).

d) Ausência de Corpo Caloso em Ressonância Magnética-CEDIC- em 04/08/2012 (Encefaloclástico? Agenesia) Vide Discussão.

2) Quanto ao Nexo de Concausalidade: Existe Nexo de Concausalidade superveniente de infecção com evolução para sepse, decorrente da bactéria identificada Pseudomonas aeruginosa e do estado de prematuridade, baixa imunidade e infecção/sepse apresentada, durante a internação em UTI neonatal, em um dos fetos gemelares.

A prematuridade, baixo peso e a baixa imunidade celular são fatores para aumento do risco de infecção, principalmente em ambiente hospitalar.

a. Foi realizado uso adequado do antibiótico especifico para o tratamento, conforme resultado da cultura de secreção e antibiograma, conforme preconizado em literatura médica.

b. As condutas tomadas foram realizadas conforme literatura especializada e dentro da técnica.

c. Existe Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na Clinica Femina, conforme determinações.

d. A interação entre os agentes mórbidos com o meio ambiente e o homem pode determinar uma infecção a partir do momento em que diminuem as defesas naturais do organismo em relação ao agente agressor.

e. Não existe registro de maus cuidados ao recém-nascido.

3) Quanto à existência da doença alegada
: Apresentou diagnóstico de Hidrocefalia após aproximadamente, 90 das de vida.

Neuropata, com déficit neurológico permanente, déficit motor, fala e motricidade. Ausência de controle de esfíncteres.

a) 06 anos de idade, atualmente.

4) Quanto a natureza da lesão:
Hidrocefalia após 90 dias de alta hospitalar. Lesões permanentes, devido neuropatia apresentada. Em acompanhamento com neurologista clínico. Realização de cirurgia de derivações para drenagem de líquor aumentado, segundo literatura especializada.

5) Estado clínico atual
: Neuropata com déficit motor, fala e dificuldade para permanecer em pé e deambular. Sem controle de esfíncteres, uso de fralda continuo. Apresenta sinais de bons cuidados gerais. (...)”

Assim, como reconhecido pelo magistrado sentenciante
, “
da análise da prova trazida ao caderno processual, entendo
por não configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil,
na medida em que ausente demonstração do dito equívoco no agir do demandado, não havendo como se atribuir à profissional da área da saúde culpa acerca da situação posta em comento. No caso dos autos, inexistem provas suficientes que demonstrem a culpa do requerido no episódio que culminou com a hidrocefalia adquirida pelo autor. Ao que tudo indica, o requerido agiu de forma adequada à situação, visto que não foi comprovado os maus cuidado ao recém-nascido, e além disso, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) na Clinica Femina, conforme determinações.”

Nesse diapasão:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4º, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07045017920178070004 DF 0704501-79.2017.8.07.0004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito, bem salientou o douto parecerista:

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia penso que a sentença deverá ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque da leitura atenta da sentença, verifico que o juízo fundamentou sua improcedência com base na prova pericial realizada, nas provas testemunhais e além disso constatou que não houve nenhuma imperícia ou negligência por parte do apelado.

Pela relevância, cito trecho da parte que interessa.

“(...) Nas situações envolvendo “erro médico”, para que seja analisada a possível existência de falha no serviço prestado, bem como a culpabilidade dos profissionais da área de saúde, o Julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial, por não dispor de conhecimentos técnicos atinentes à área médica.

E do laudo pericial judicial acostado às fls. 1.856/1.873, o perito concluiu que:

“1. Quanto ao Nexo Causal: Ausência de Nexo de Causalidade entre a conduta adotada pela equipe médico-hospitalar (parto cesariana, com fetos vivos, tratamento em uti neonatal por prematuridade) e quadro de Hidrocefalia em um dos recém-nascidos gemelares, bem como suas sequelas.

Não se identifica atos médicos ou institucionais causadores do complexo estado de Prematuridade e Hidrocefalia após 90 dias em ambiente domiciliar. Sem quadro de Meningite descrito nos autos, que pudesse causar a hidrocefalia.

a) Não existe comprovação técnica de que a Hidrocefalia apresentada em um dos fetos seja pela infecção (Pseudomonas) apresentada e devidamente tratada durante tratamento necessário na UTI neonatal. Existe histórico de absorção de um dos gêmeos e cultura positiva para bactéria estreptococos previamente a cesariana em 06/04/2012, com suas consequências e riscos já relatados no item Discussão.

b)Não é habitual que a sepse trada leve a um quadro de hidrocefalia, após 90-120 dias.

c)Não existe registro, nem comprovação de Meningite. Alta hospitalar com reflexos neurológicos normais, movimento de sucção normal, semalteração de perímetro cefálico. Ultrassonografia de crânio transfontanela na alta hospitalar em 12/04/2012 normal (fl. 117-verso, 267).

d)Ausência de Corpo Caloso em Ressonância Magnética-CEDIC- em 04/08/2012 (Encefaloclástico? Agenesia) Vide Discussão.

2) Quanto ao Nexo de Concausalidade: Existe Nexo de Concausalidade superveniente de infecção com evolução para sepse, decorrente da bactéria identificada Pseudomonas aeruginosa e do estado de prematuridade, baixa imunidade e infecção/sepse apresentada, durante a internação em UTI neonatal, em um dos fetos gemelares.

A prematuridade, baixo peso e a baixa imunidade celular são fatores para aumento do risco de infecção, principalmente em ambiente hospitalar.

a. Foi realizado uso adequado do antibiótico especifico para o tratamento, conforme resultado da cultura de secreção e antibiograma, conforme preconizado em literatura médica.

b. As condutas tomadas foram realizadas conforme literatura especializada e dentro da técnica.

c. Existe Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na Clinica Femina, conforme determinações.

d. A interação entre os agentes mórbidos com o meio ambiente e o homem pode determinar uma infecção a partir do momento em que diminuem as defesas naturais do organismo em relação ao agente agressor.

e. Não existe registro de maus cuidados ao recém-nascido.

3) Quanto à existência da doença alegada: Apresentou diagnóstico de Hidrocefalia após aproximadamente, 90 das de vida.

Neuropata, com déficit neurológico permanente, déficit motor, fala e motricidade. Ausência de controle de esfíncteres.

a) 06 anos de idade, atualmente.

4) Quanto a natureza da lesão: Hidrocefalia após 90 dias de alta hospitalar. Lesões permanentes, devido neuropatia apresentada. Em acompanhamento com neurologista clínico. Realização de cirurgia de derivações para drenagem de líquor aumentado, segundo literatura especializada.

5) Estado clínico atual: Neuropata com déficit motor, fala e dificuldade para permanecer em pé e deambular. Sem controle de esfíncteres, uso de fralda continuo. Apresenta sinais de bons cuidados gerais. (...)”

O cerne da questão está na responsabilidade civil da ré devido a defeito na prestação dos serviços do hospital em que foi vítima a criança.

Somente a caracterização da culpa em uma das suas modalidades - negligência, imperícia e imprudência - é que enseja a responsabilização da forma subjetiva, sendo necessário, também, a comprovação do ato, dano e nexo de causalidade.

Congregando as provas que integram o processo de forma a elucidar se houve alguma falha daquele capaz de ensejar a responsabilização, constata-se que não houve nenhuma imperícia ou negligência por parte do demandado.

Conforme destacado pelo perito em resposta aos quesitos do Requerido, a hidrocefalia adquirida pelo autor podem ter decorrido da gestação monozigótica:

18) Com óbito uni fetal, o gêmeo saudável apresenta risco aumentado de complicações por hipotensão sistêmica e hipoperfusão em diversos órgãos, especialmente o sistema nervoso central?

R – Sim, sendo maior em gestações monozigóticas.

19) A hidrocefalia adquirida pelo autor Leonardo podem estar relacionadas as sequelas originadas pelo óbito do terceiro gemelar?

R- Existe relação segundo literatura médica, principalmente em gêmeos monozigóticos.

Com relação à infecção contraida pelo autor, o perito esclarece que “não é habitual que a sepse tratada leve a um quadro de hidrocefalia, após 90-120 dias.” Afirmando ainda que “não existe descrição de lesão neurológica relacionada a quadro de infecção apresentado e tratado de forma conforme preconizado na literatura médica.”

Na espécie, da análise da prova trazida ao caderno processual, entendo por não configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, na medida em que ausente demonstração do dito equívoco no agir do demandado, não havendo como se atribuir à profissional da área da saúde culpa acerca da situação posta em comento.

No caso dos autos, inexistem provas suficientes que demonstrem a culpa do requerido no episódio que culminou com a hidrocefalia adquirida pelo autor. Ao que tudo indica, o requerido agiu de forma adequada à situação, visto que não foi comprovado os maus cuidado ao recém-nascido, e além disso, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) na Clinica Femina, conforme determinações.

Dentro dessas circunstâncias, inexistem elementos capazes de revelar a responsabilidade do réu pelos danos suportados pelo autor. Também em nenhum momento se apurou falha do réu quanto ao atendimento ao paciente ou à hipótese diagnóstica e tratamento.

Nesse contexto, não há se falar em negligência ou imprudência do requerido no tocante aos cuidados pós-operatórios.

Ressalto ainda, que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, não souberam responder com exatidão se infecção hospitalar logo após o nascimento do Autor, desencadeou sequelas neurológicas.

É inquestionável, outrossim, o calvário percorrido pela parte autora. Entretanto, deve considerar que não pode atribuir ao hospital a responsabilidade por tais acontecimentos.

Assim, não assiste razão à parte autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelo hospital que prestou atendimento ao paciente.

Desse modo, evidenciada a inexistência de nexo de causalidade entre os procedimentos adotados pelo Requerido e os danos experimentados pelo autor, incabível obrigação de indenizar.

Sendo assim, conforme acima elencado, entendo pela improcedência da demanda, visto que, entendimento diverso implicaria em enriquecimento sem justa causa pela parte autora, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Gizo, por fim, que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia. (...)” - Id.: 142466071.

Em complementação a fundamentação acima, de fato, inobstante todo o esforço argumentativo, não há como reconhecer a pretensão do apelante, pois o Laudo Médico Pericial, realizado em data de 13.12.2018, assinado pela Perita Médica Judicial Marisa Fernanda Vieira Tavares concluiu que:

“(...) Baseado no estudo dos autos, relatos, exame médico pericial, estudo do prontuário médico, exames complementares, constatamos que:

1.

Quanto ao Nexo Causal: Ausência de Nexo de Causalidade entre a conduta adotada pela equipe médico-hospitalar (parto cesariana, com fetos vivos, tratamento em uti neonatal por prematuridade) e quadro de Hidrocefalia em um dos recém-nascidos gemelares, bem como suas sequelas.

Não se identifica atos médicos ou institucionais causadores do complexo estado de Prematuridade e Hidrocefalia após 90 dias em ambiente domiciliar. Sem quadro de Meningite descrito nos autos, que pudesse causar hidrocefalia. (...)” - Id.: 22578496 e Id.:142465969.

Em relação a infecção esclareceu a perita que existe nexo de concausalidade superveniente de infecção com evolução para sepse, decorrente da bactéria identificada pseudomonas aeruginosa e do estado de prematuridade, no entanto, foi realizado uso adequado de antibiótico específico para o tratamento, as condutas tomadas foram realizadas conforme literatura especializada e existe comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) na Clínica Fêmina.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do laudo:

“(...) 2) Quanto ao Nexo de Concausalidade: Existe Nexo de Concausalidade superveniente de infecção com evolução para sepse, decorrente da bactéria identificada Pseudomonas aeruginosa e do estado de prematuridade, baixa imunidade e infecção/sepse apresentada, durante a internação em UTI neonatal, em um dos fetos gemelares.

A prematuridade, baixo peso e a baixa imunidade celular são fatores para aumento do risco de infecção, principalmente em ambiente hospitalar.

a. Foi realizado uso adequado do antibiótico específico para o tratamento, conforme resultado da cultura de secreção e antibiograma, conforme preconiza em literatura medica.

b. As condutas tomadas foram realizadas conforme literatura especializada e dentro da técnica.

c. Existe Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na Clínica Fêmina, conforme determinações.

d. A interação entre os agentes mórbidos com o meio ambiente e o homem pode determinar uma infecção a partir do momento em que diminuem as defesas naturais do organismo em relação ao agente agressor.

e. Não existe registro de maus cuidados ao recém-nascido. (...)” - Id.: 22578496 – fl. 07 e Id.:142465969 – fl. 07.

Desse modo, coadunando com o mesmo entendimento e fundamentos expostos na sentença, tenho que não restou comprovado através da perícia médica elementos capazes de revelar a responsabilidade do apelado pelos danos suportados pelo autor.

E em relação a oitiva das testemunhas esclareceu o juízo que: “(...) Ressalto ainda, que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução, não souberam responder com exatidão se infecção hospitalar logo após o nascimento do Autor, desencadeou sequelas neurológicas. (...)” - Id.:142466071.

É certo que, nos termos do artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, no entanto, no caso concreto, da detida análise dos autos não vislumbrei, elementos suficientes e capazes de atribuir ao apelado a responsabilidade por tais acontecimentos.

Assim, para restar caracterizado o dever de indenizar, necessário a clara demonstração do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o resultado, razão pela qual, não havendo esse nexo, incabível a obrigação de indenizar.

Soma-se a isso que o hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.

(...)

Insta assinalar, por oportuno, que nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, e no caso em exame, é inquestionável, que as provas coligidas nos autos, especialmente o laudo pericial, foram suficientes para formar a sua convicção.”

Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados em seu grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023